Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-73.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo o réu confessado a autoria dos crimes em seu interrogatório judicial, deve a atenuante ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena.

2. Não se admite a possibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a existência de atenuantes na segunda fase da dosimetria. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.